Tribunal: TJDFT
Processo: 0000077-07.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO DA PENA. RÉ SOLTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que a ré seja submetida a novo julgamento.
2. Ainda que tenha permanecido preventivamente presa em razão deste processo, encontrando-se a ré solta, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.